Tribunal: TJDFT
Processo: 0728599-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728599-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: PAULO FELIPE DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0740133-10.2019.8.07.0001, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. O agravante elucida ter sido condenado ao pagamento de danos morais, materiais e honorários e que, iniciado o Cumprimento de Sentença, apresentou impugnação tendo o juízo a rejeitado. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Explica que a petição que dá início ao Cumprimento de Sentença indicou um valor devido, diverso do indicado na planilha de cálculos e que a planilha não tem informações quanto aos termos iniciais e finais, bem como sobre índices utilizados. Aduz ter apresentado impugnação requerendo esclarecimentos sobre os critérios dos cálculos e que, intimado sobre tais alegações, o agravado apenas reiterou o valor que entendia devido, havendo violação do princípio da ampla defesa. Ressalta que os cálculos do agravado são incompreensíveis, sendo impossível ao agravante indicar o excesso de execução e defender-se corretamente. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para determinar que o agravado esclareça os critérios e parâmetros utilizados nos cálculos apresentados. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo como ausentes tais requisitos. A decisão agravada (ID 132828421 -autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o impugnante, EMANOEL HOLANDA SOARES DE SOUSA, alega erro na intimação para pagamento voluntário, requerendo a restituição de prazo e aponta excesso de execução (ID 127586803). Em resposta (ID 128937085), a parte autora refuta os argumentos do executado, requerendo o prosseguimento da execução. É o relatório. Decido. No que tange à restituição de prazo, defende o executado que a publicação ocorreu em nome de advogado que não mais integra os quadros do escritório responsável por sua representação processual. Verifico, no entanto, que a disponibilização no DJe, ocorrida na edição n. 76/2022, fl. 1287, em 27/4/2022, se deu em nome do advogado peticionante, qual seja, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA. Assim, não havendo nulidade na publicação, não há razão para a restituição de prazo. Em relação ao excesso de execução, igualmente não assiste razão ao impugnante. Isso porque a petição do exequente esclarece a divergência dos valores, relativos aos honorários sucumbenciais (ID 127050555). Em relação aos demais argumentos indicativos de excesso de execução, incide o disposto no art. 525, § 4o, do CPC. Considerando que o executado não declarou o valor que entende devido, instruindo-o com planilha de débito, deixo de examinar a alegação de excesso de execução. Não tendo havido adimplemento voluntário da obrigação, aplico multa de 10% e, também, honorários advocatícios na mesma proporção sobre o valor do débito, na forma do § 1o, do art. 523, do CPC. Quanto aos honorários, observe-se a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao executado. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo devedor. Já tendo sido apresentada a planilha de débito em conformidade com esta decisão (ID 127050560), proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo, conforme determinado no ID 122470768, observando que o valor do débito é de R$ 100.904,71 (cem mil, novecentos e quatro reais e setenta e um centavos). I. (destaques no original) A parte agravada ajuizou Ação de Reparação de Danos em face do autor, que foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo o dispositivo: DISPOSITIVO Assim, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de: a) R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por danos materiais, atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com atualização monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso; c) R$ 55.724,00 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) por danos materiais, atualizados monetariamente desde o acidente e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação. Para fixação dos ônus da sucumbência, verifico ter o demandante decaído da maior parte da pretensão referente aos danos materiais. Assim, condeno autor e demandado ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, nas proporções de 25% e 75% respectivamente, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na reconvenção, também resolvendo o mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o reconvinte ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se o pedido na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, arquive-se o processo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Interposta apelação pelo ora agravante, ela restou conhecida e não provida e os honorários foram majorados. Vejamos: Ante o exposto, não conheço do pedido realizado em contrarrazões. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do autor. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença combatida. Em observância ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação na ação principal, mantida a sucumbência. O autor, ora agravado, iniciou o cumprimento de sentença e indicou os valores que entendia como devido. O Código de Processo Civil estabelece os requisitos da petição que inicia o Cumprimento de Sentença: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Analisando a petição de ID 121934098 e a planilha de cálculos do ID 121934101, ambos dos autos originários, verifica-se que a parte exequente cumpriu com o determinado na lei e sua petição e cálculos contêm todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil. O referido Código estabelece, ainda, os requisitos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, principalmente nos casos em que há alegação de excesso de execução. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. No caso dos autos, observa-se pela petição de impugnação (ID 127586803 – autos de origem) que o ora agravante aduziu a ocorrência de excesso de execução: 22. Ante o exposto, requer-se: a) Sejam acolhidos os argumentos expostos no presente petitório, corrigindose/limitando-se o quantum debeatur ao montante efetivamente devido, utilizando nesta oportunidade os critérios de atualização estabelecidos por este Colendo Juízo e pelo TJDFT; b) Seja reconhecido excesso de execução no cumprimento de sentença; Entretanto, não apresentou planilha ou indicou o valor devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação. Nesse sentido é pacífico o entendimento dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, na impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando o executado alegar excesso de execução, ele deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial depende de apresentação de demonstrativo discriminado do débito, sob pena de utilização da impugnação como forma de mera protelação do pagamento dos valores devidos, eis que ausente a identificação concreta dos vícios que supostamente maculam o cumprimento de sentença. (Acórdão 1091097, 07005566220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605352, 07177442920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do que dispõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, cumpre ao executado que alega excesso de execução, informar na peça de impugnação o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação. 2. Diante da alegação de que o exequente pleiteia quantia superior a que seria devida, caberia à executada a apresentação do valor que entende correto, bem como de provas de suas alegações, independentemente de intimação para tanto. No entanto, a recorrente se limitou a apresentar documento que nada esclarece sobre o dever alimentar, pois não se presta a comprovar a alegação de alteração fática do lar de referência do menor para a residência materna. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602745, 07124924520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 525, § 6o, CPC. 1. Se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia à impugnante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição. 2. Ausente a garantia do juízo, bem como da fixação do valor que se entende correto, resta impossibilitado o reconhecimento da presente impugnação. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389401, 07292729420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 4/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação do devido processo legal, já que o executado, ora agravante, tinha ciência dos termos da sentença e acesso à calculadora disponibilizada no site deste Tribunal de Justiça, de forma que poderia ter indicado o valor devido e o valor do excesso da execução. Dessa forma, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de verossimilhança das alegações do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 14:06:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador